Tribunal: TJDFT
Processo: 0730285-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CIVIL. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. PROPOSTA DE DESCONTO, MEDIANTE FIDELIZAÇÃO DO APARELHO, E SEM ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO PLANO DA CONSUMIDORA. POSTERIOR RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL COM VALORES SUPERIORES AO ACORDADO. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À BOA-FÉ OBJETIVA. DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do consumidor (CDC, Arts. 6, 14 e 25).

II. Constitui direito básico do consumidor a informação correta, clara precisa, adequada e ostensiva sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (CDC, Art. 6o, III c/c Art. 31).

III. Nesse viés, reputa-se enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços (CDC, Art. 37, § 1o).

IV. No caso, os documentos colacionados pela requerente comprovam a defeituosa prestação de serviços: ofensa ao dever de informação e à boa-fé objetiva (CPC, Art. 373, I).

V. No ponto, destaca-se que os “prints” das mensagens trocadas com o vendedor não deixam dúvidas de que os fatos ocorreram da forma historiada na inicial: (i) a recorrida adquiriu aparelho celular na loja FAST SHOP, oportunidade em que o vendedor ofereceu significativo desconto para fidelização ao plano de telefonia da CLARO S/A por 12 meses; (ii) na ocasião, o preposto asseverou que não haveria alteração no plano ou nos valores pagos mensalmente pela consumidora (plano 7GB + 7GB, por R$ 119,90); (iii) no entanto, no dia seguinte, a recorrida constatou que contrato (assinado eletronicamente, em “tablet” disponibilizado no momento da aquisição) apresentava plano de telefonia com valores superiores ao prometido (15GB + 15GB, POR R$ 179,90); (iv) o vendedor reconheceu o erro e prometeu que o problema seria resolvido; (v) e, em que pese as inúmeras tentativas, a loja informou que apenas a CLARO S/A poderia solucionar o problema, ao tempo em que a operadora limitava-se a afirmar que, por se tratar de erro da loja no momento da contratação do plano, somente a FAST SHOP poderia solucionar o imbróglio.

VI. A reclamação da consumidora no dia seguinte à celebração da avença, sem o restabelecimento das condições do plano, a despeito do reconhecimento de equívoco pelo vendedor, afasta a situação de engano justificável e, desse modo, respalda a devolução em dobro dos valores cobrados a maior (CDC, Art. 42, parágrafo único).

VII. No mais, a consumidora viu comprometida sua rotina (profissional e estudantil) diante das inúmeras e infrutíferas tentativas de solucionar o problema (desvio do tempo produtivo), o que, aliada ao descaso das empresas ao atendimento dos legítimos reclames da recorrida, fundamentam a reparação por danos extrapatrimoniais Precedentes da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT: Acórdãos 1237607 e .1102686.

VIII. Irreparável o quantum fixado (R$ 2.000,00 – R$ 1.000,00 para cada requerida), o qual se mostra condizente às circunstâncias do caso concreto, e suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.

IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55 c/c CC, At. 98, § 3o).